Tribunal: STF
Processo: ARE 1468353
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



    “RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCOMPATIBILIDADE. 



    1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 



    2. Cinge-se a controvérsia a definir se a recuperação judicial é compatível com as sociedades de propósito específico com patrimônio de afetação, que atuam na atividade de incorporação imobiliária. 



    3. As sociedades de propósito específico que atuam na atividade de incorporação imobiliária e administram patrimônio de afetação estão submetidas a regime de incomunicabilidade, criado pela Lei de Incorporações, em que os créditos oriundos dos contratos de alienação das unidades imobiliárias, assim como as obrigações vinculadas à atividade de construção e entrega dos referidos imóveis, são insuscetíveis de novação, sendo, portanto, incompatível com o regime da recuperação judicial. 



    4. Para cada um dos microssistemas examinados, o legislador previu consequências distintas para a hipótese de não superação da crise econômico-financeira, a inviabilizar o entrelaçamento de institutos que, desde a sua gênese, visam proteger interesses jurídicos distintos. 



    5. O papel das SPEs com patrimônio de afetação na recuperação judicial do grupo econômico à qual pertencem está, de fato, restrito ao repasse de eventuais sobras após a extinção do patrimônio afetado, que voltarão a integrar o patrimônio geral da incorporadora (holding), e, somente a partir desse momento, poderão ser utilizadas para o pagamento de outros credores. 



    6. Pensar de modo diverso conduziria ao indesejável enfraquecimento dos efeitos esperados e efetivamente concretizados desde a edição da Lei nº 10.931/2004, inserida no ordenamento jurídico com vistas a conferir maior segurança, estabilidade e desenvolvimento ao ramo da incorporação imobiliária, com inegáveis benefícios para todos os envolvidos. 



    7. Recurso especial não provido. Agravo interno prejudicado”. (eDOC 63 – ID: 4561ed4b)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, II, LIV, do texto constitucional. (eDOC 73 – ID: 2ff11ba1)



    Nas razões recursais, explica-se que entender pela não sujeição das SPEs com patrimônio de afetação aos procedimentos da Lei n° 11.101/05, como fez o v. acórdão, significa decretar, de bate-pronto, a impossibilidade de soerguimento das incorporadoras do ramo imobiliário, a despeito da sua real possibilidade de recuperação, em manifesto prejuízo à atividade econômica, de modo geral.



    Afirma-se violado o princípio da legalidade, pois uma vez cumpridos os requisitos elencados pelo art. 48 da LRF — que, especificamente no caso do Grupo JOÃO FORTES, foram todos atestados pelo MM. Juízo da Recuperação Judicial e jamais questionados por qualquer credor, pelo Administrador Judicial, tampouco pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro —, não há dúvidas da possibilidade de requerimento de recuperação judicial para reestruturação das dívidas das sociedades impetrantes.



    Acrescenta-se que as empresas estão sendo impedidas de se valer de um recurso de enorme importância social sem lei que vede o benefício, sob o questionável fundamento de que serve melhor aos interesses dos consumidores e das instituições financeiras que se recuse a essas empresas a possibilidade da recuperação judicial. Tornou impossível, assim, o soerguimento das incorporadoras do ramo imobiliário.



    Alega-se, ainda, violação ao princípio da proporcionalidade, pois os ativos das respectivas sociedades são inferiores às dívidas com garantia hipotecária detidas pelos bancos financiadores, de modo que muito provavelmente não restará saldo suficiente para quitar os adquirentes credores do empreendimento com patrimônio de afetação. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Ademais, verifico que a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o acervo probatório constante dos autos, consignou a impossibilidade de aplicação do regime de recuperação judicial à empresa ora recorrente, sociedade de propósito específico do ramo imobiliário e que possui patrimônio de afetação, sob o fundamento de que o patrimônio de afetação foi inserido no ordenamento jurídico com vistas a conferir maior segurança, estabilidade e desenvolvimento ao ramo da incorporação imobiliária. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão: 



    “(...)



    4) Da sujeição das sociedades de propósito específico (SPEs) que atuam na atividade de incorporação imobiliária ao procedimento de recuperação judicial 



    A primeira questão trazida a debate refere-se à compatibilidade ou não da recuperação judicial com a atividade de incorporação imobiliária, pois a Lei nº 11.101/2005 não tratou especificamente do tema. 



    A atividade de incorporação imobiliária está geralmente estruturada na forma de uma holding que controla diversas sociedades de propósito específico (SPEs), cada uma constituída para o desenvolvimento de um empreendimento específico. 



    Em regra, os pedidos de recuperação judicial, como ocorre no caso concreto, são feitos pelo grupo empresarial e, uma vez satisfeitos os requisitos para o seu processamento, devem ser deferidos. 



    (...)



    Assim, não parece haver impedimento para o pedido sob o fundamento de que as SPEs têm prazo de duração determinado e objeto específico, conquanto se possa pensar em conferir a elas, dadas as suas peculiaridades, tratamento diferenciado quanto a alguns aspectos da Lei nº 11.101/2005, a exemplo dos requisitos previstos no art. 48: i) exercer atividade há mais de 2 (dois) anos; ii) não ser falido; iii) não ter obtido concessão de recuperação judicial nos últimos 5 (cinco) anos e iv) não ter condenação por crimes previstos na LREF. 



    É que, embora constituídas com personalidade jurídica distinta, patrimônio separado e escrituração contábil própria, as SPEs mantêm vínculo com o grupo empresarial ao qual pertencem, podendo, portanto, sofrer restrições ao deferimento de eventual pedido de recuperação judicial singularmente formulado por motivos que, embora alheios à sua personalidade jurídica, seriam aplicáveis ao conglomerado econômico. 



    Além disso, o fato de a Lei nº 11.101/2005 não trazer vedação expressa quanto à submissão de SPEs ao regime da recuperação judicial não impede o intérprete de concluir, a partir de uma interpretação sistemática e teleológica, que a SPE com patrimônio de afetação não se sujeita a tal procedimento em função da disciplina legal específica a ela aplicável.



    4.1) Das SPEs com patrimônio de afetação 



    (...)



    Além disso, se o plano de recuperação judicial não for aprovado ou se houver o descumprimento das obrigações nele previstas, a recuperação judicial deve ser convolada em falência, a evidenciar, no ponto, outra incompatibilidade entre os institutos, tendo em vista que, sendo decretada a quebra da incorporadora, seus efeitos não atingem os patrimônios de afetação constituídos, cabendo aos adquirentes optar pela continuação da obra ou pela liquidação do patrimônio de afetação, na forma do art. 31-F da Lei nº 4.591/1964.



    (...)



    A pretensão de submeter as SPEs com patrimônio de afetação à recuperação judicial revela com nitidez a intenção do empreendedor de se valer apenas dos benefícios de determinado instituto, sem arcar com os respectivos ônus. Quando sobrevém um cenário de crise, passa a invocar as regras de outro instituto que mais lhe favorece. 



    (...)



    O desejo de resgatar a confiança no mercado imobiliário e de conferir maior proteção aos adquirentes de imóveis, a propósito, foram os principais motivos que inspiraram o legislador a, por intermédio da Lei nº 10.931/2004, revogar a MP nº 2.221/2001, justamente porque esta apresentava disposições conflitantes com a natureza da afetação e com seu sentido social. 



    No atual cenário, reconhecer a possibilidade de submissão das SPEs com patrimônio de afetação ao procedimento de recuperação judicial colocaria em risco todos os benefícios alcançados a partir da edição da Lei nº 10.931/2004, em prejuízo, aliás, das próprias incorporadoras, que também se beneficiam dessa maior credibilidade conferida ao setor no qual atuam. 



    (...)



    Ainda que fossem sopesados os interesses dos adquirentes de imóveis e o princípio da preservação da empresa, este não poderia sobressair àquele, tendo em vista que a solução da crise na forma estabelecida no art. 31-F da Lei nº 4.591/1964 atingiria apenas a sociedade de propósito específico criada para dar concretude a um empreendimento específico, sem resvalar os seus efeitos sobre o restante do grupo empresarial. 



    A partir da análise desse dado também é possível inferir que outras SPEs com patrimônio de afetação pertencentes ao mesmo grupo econômico alcançaram seus intentos anteriormente ao cenário de crise, a evidenciar a eficácia do microssistema introduzido pela Lei nº 10.931/2004. 



    Assim, o papel das SPEs com patrimônio de afetação na recuperação judicial do grupo econômico ao qual pertencem está, de fato, restrito ao repasse de eventuais sobras após a extinção do patrimônio afetado, que voltarão a integrar o patrimônio geral da incorporadora (holding), e, somente a partir desse momento, poderão ser utilizadas para o pagamento de outros credores. 



    (...)



    Soma-se a isso o fato de que nem mesmo a conclusão do empreendimento e a efetiva entrega das unidades aos adquirentes é capaz de neutralizar potenciais prejuízos ao patrimônio de afetação, que, repita-se, somente se extingue após o adimplemento das obrigações do incorporador perante a instituição financiadora do empreendimento (art. 31-E, I, parte final, da Lei nº 4.591/1964). 



    (...)”. (eDOC 63 - ID: 4561ed4b, p. 13-23)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Recuperação judicial. Juízo competente. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 3. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 5. Embargos de declaração rejeitados”. (ARE 1379181 AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.04.2023)  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATOS DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE TRAVAS BANCÁRIAS PARA GARANTIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º, III E IV, 6º, 7º, X, E 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 11.101/2005. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1431323 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 19-06-2023  PUBLIC 20-06-2023)  



    Por fim, registro que o entendimento desta Corte é firme no sentido de que não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando sua verificação exija a análise da interpretação dada pelo Tribunal a quo a normas infraconstitucionais, nos termos da Súmula 636/STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente